Tribunal: TJDFT
Processo: 0718657-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718657-48.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: VICENTINA APARECIDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e pedido de tutela de urgência, em que o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras julgou procedentes os pedidos autorais para confirmar a tutela antecipada deferida – que determinava que a requerida arcasse com o custeio da internação e tratamento do autor em leito de UTI pediátrica -, e condenar a ré a pagar à autora o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. A apelante pugna, em primeiro lugar, pela atribuição de efeito suspensivo à presente apelação, asseverando que, havendo reversão da sentença, a hipossuficiência da apelada impedirá o retorno ao status quo ante e, caso não ocorra alteração da sentença, tampouco haverá qualquer prejuízo à autora. Ainda, veicula argumentos referentes à reforma do mérito da sentença, os quais serão tratados oportunamente. É o relatório. Decido. Examino, nesta decisão, o pedido de recebimento da apelação também no efeito suspensivo, formulado pela recorrente. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC, a sentença que confirmar a tutela provisória produzirá efeitos imediatamente, o que significa dizer que eventual recurso de apelação não será dotado de efeito suspensivo. No caso, no 1o grau de jurisdição, foi deferida a tutela de urgência requestada na inicial, para que a requerida autorizasse e custeasse o tratamento emergencial prescrito à autora, consistente em sua internação em UTI e a realização de tratamentos, exames e demais procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora, e a referida liminar veio a ser confirmada em sentença. Logo, pela estrita previsão legal, o presente recurso de apelação não pode ser dotado de efeito suspensivo. Demais disso, há que se observar que, segundo previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, verifica-se que há perigo de dano inverso, haja vista que a suspensão dos efeitos da sentença - que confirmou a tutela de urgência concedida quando do recebimento da inicial -, pode representar dano grave ou de difícil reparação à saúde, à integridade física ou à vida da apelada, que estará descoberta da assistência médico-hospitalar necessária ao restabelecimento de sua saúde. Ademais, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois a jurisprudência sedimentada deste Tribunal e da Corte Infraconstitucional Superior se orientam no sentido de que, tratando-se de situação de urgência/emergência médicas, o prazo de carência máximo é de 24h, sem a possibilidade de que a operadora imponha qualquer limitação temporal ao prazo do tratamento. Diante disso, indefiro o pedido de recebimento da apelação no efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos os autos para a apreciação do mérito da apelação. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator